Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RESTRIÇÃO. ESTOQUES MÍNIMOS E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS. INSURGÊNCIA CONTRA DISPOSIÇÕES NORMATIVAS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar se é indevida a proibição emanada da autoridade impetrada no sentido da necessidade de manutenção de estoque mínimo e da restrição à exposição dos aludidos produtos com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção, diante de interpretação das disposições contidas na Resolução RDC no 67/2007, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, inc. LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. Na hipótese em exame a impetrante, ora recorrente, não apontou nenhum ato administrativo, omissivo ou comissivo, pretensamente praticado por autoridade integrante da Administração do Distrito Federal. Do mesmo modo, também não demonstrou eventual ameaça decorrente de atos concretos praticados pela autoridade impetrada que pudesse autorizar o emprego do mandamus em caráter preventivo, com finalidade inibitória. 3.1. Em verdade, a impetrante se insurge justamente contra as disposições normativas, de natureza geral e abstrata, contidas na Resolução RDC no 67/2007, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao argumento de desrespeito às Leis no 5.991/1973, no 3.820/1960 e no 6.360/1976, o que parece evidenciar a impropriedade da via eleita. 3.2. Com efeito, ao buscar afastar a aplicação dos efeitos do mencionado ato normativo a impetrante pretende, em verdade, o controle da própria validade de norma em tese, o que não se ajusta à finalidade e nem mesmo ao procedimento restrito do mandado de segurança, de acordo com o entendimento consolidado no enunciado no 266 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.